Tribunal: TJMT
Processo: 1012744-22.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012744-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (AGRAVANTE), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (AGRAVANTE), TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 14.793.051/0001-22 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou o prosseguimento do feito executivo voltado à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação de conhecimento, sob alegação de ausência de estabilidade do título, probabilidade de reforma da decisão e risco de dano grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de recurso sem efeito suspensivo impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença; (
ii
) estabelecer se a alegada probabilidade de reforma do julgado autoriza a suspensão da execução; (
iii
) determinar se o valor da execução e a natureza alimentar dos honorários configuram risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de sentença possui plena executividade quando o recurso interposto não é dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC, sendo a pendência recursal elemento inerente ao instituto e não impeditivo de sua realização.

A inexistência de decisão judicial atribuindo efeito suspensivo ao recurso mantém a eficácia do título executivo judicial, legitimando o prosseguimento da execução provisória.

A pretensão de suspensão da execução com base na mera interposição de recurso contraria o regime legal, que não confere efeito suspensivo automático.

A rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento mostra-se incabível no âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de suspensão da execução.

Eventual reforma da decisão exequenda é contemplada pelo ordenamento jurídico, que assegura o retorno ao estado anterior e a responsabilização do exequente, afastando alegações de irreversibilidade.

O risco inerente ao cumprimento provisório não se confunde com perigo de dano grave ou de difícil reparação, constituindo risco legalmente previsto.

O valor elevado da execução e a natureza alimentar dos honorários advocatícios não configuram, por si sós, circunstância excepcional apta a justificar a suspensão do cumprimento provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento provisório de sentença é admissível quando o recurso interposto não possui efeito suspensivo. 2. A mera probabilidade de reforma do julgado não autoriza a suspensão da execução provisória. 3. O risco próprio da execução provisória não caracteriza perigo de dano grave ou de difícil reparação. 4. O valor da execução e a natureza alimentar dos honorários não justificam, isoladamente, a suspensão do cumprimento provisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 520.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0004823-93.2023.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012744-22.2026.8.11.0000

MA
RISTELA SHIMAZAKI e GERONALDO MARTELLO FOSS

X
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
GERONALDO MARTELLO FOSS e MARISTELA SHIMAZAKI
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000164-31.2026.8.11.0041
,
manejado por
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
indeferiu o pedido de suspensão da execução provisória, determinando o regular prosseguimento do feito executivo voltado à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de conhecimento.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, a inexistência de estabilidade do título executivo, diante da pendência de julgamento do agravo interno, bem como a probabilidade de reforma da decisão, fundada em alegadas nulidades no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e leilão do imóvel.

Alegam, ainda, risco de dano grave e de difícil reparação, em razão do valor expressivo da execução, notadamente por se tratar de verba honorária de natureza alimentar.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

De início, cumpre registrar que o regime jurídico do cumprimento provisório de sentença, delineado pelo artigo 520 do Código de Processo Civil, consagra a plena executividade das decisões judiciais impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo, permitindo a imediata satisfação do crédito reconhecido judicialmente, ainda que pendente de ulterior revisão.

Nesse contexto, a alegação de ausência de estabilidade do título executivo não se revela apta, por si só, a obstar o prosseguimento da execução provisória. Ao contrário, a própria essência do instituto reside justamente na possibilidade de execução de decisões ainda sujeitas à revisão, sendo a pendência de recurso requisito inerente à sua configuração, e não fator impeditivo.

No caso em exame, é incontroverso que o
recurso de
agravo interno interposto pelos recorrentes não foi recebido com efeito suspensivo, tampouco há notícia de decisão emanada desta instância que tenha suspendido a eficácia do título judicial.

Assim, ausente determinação em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da plena eficácia da decisão exequenda, autorizando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento do cumprimento provisório, conforme corretamente assentado pelo Juízo de origem.

Com efeito, a
pretensão dos agravantes, em verdade, traduz tentativa de atribuir efeito suspensivo automático a recurso que, por expressa disposição legal, não o possui, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

No que concerne à alegada probabilidade de provimento do recurso, fundada em supostas nulidades do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão subsequente, verifica-se que tais questões foram amplamente examinadas na ação de conhecimento, culminando na prolação de sentença de improcedência, posteriormente mantida em sede recursal.

A rediscussão dessas matérias, nesta fase processual, mostra-se incabível, porquanto estranha ao objeto do presente agravo, que se limita à análise da regularidade da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução provisória.

Eventual reforma do julgado, caso venha a ocorrer, produzirá os efeitos próprios previstos no ordenamento jurídico, inclusive com a restituição das partes ao estado anterior, nos termos do artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a análise dos autos revela que a decisão exequenda
encontra-se
lastreada em pronunciamento judicial válido e eficaz, que confirmou a improcedência dos pedidos formulados pelos agravantes, inclusive com a fixação de honorários sucumbenciais, os quais constituem título executivo judicial hábil a ensejar o cumprimento provisório.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não assiste razão aos recorrentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que o risco inerente à execução provisória — consistente na possibilidade de reforma da decisão — não se confunde com o perigo de dano grave ou de difícil reparação exigido para a concessão de medida suspensiva. Trata-se de risco juridicamente previsto e expressamente regulado pelo legislador, que estabeleceu mecanismos de compensação e responsabilização do exequente, justamente para equilibrar os interesses das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO RESPECTIVO RECURSO DE APELAÇÃO E NO RECURSO ESPECIAL QUE DERAM ORIGEM AO CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA OBJETO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACORDÃO NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. POR FIM, O RISCO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA É DO EXEQUENTE (CPC, ART. 520), E A EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM SI NÃO REPRESENTA RISCO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00048239320238160000 Colorado, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/05/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

O valor da execução, ainda que significativo, não configura, por si só, situação excepcional apta a justificar a suspensão do feito executivo. Tampouco a natureza alimentar dos honorários advocatícios é suficiente para afastar a incidência da regra geral prevista no artigo 520 do
Código de Processo Civil
.

Cumpre salientar, ainda, que o ordenamento jurídico prevê instrumentos adequados à mitigação de eventual prejuízo, tais como a exigência de caução, quando cabível, e a responsabilização objetiva do exequente em caso de reforma do título, o que afasta a alegação de irreversibilidade dos efeitos da execução.

Nesse cenário, a
decisão
recorrida
encontra-se em plena consonância com a legislação processual vigente e com a orientação consolidada dos tribunais, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026